Tribunal: TJDFT
Processo: 0747121-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747121-11.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CONCEICAO DE MARIA DA SILVA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito Titular da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Conceição de Maria da Silva, inverteu o ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC (ID 174518181 do processo n. 0709067-19.2023.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 53054512), o agravante explica que, por meio da ação ajuizada na origem, a autora, ora agravada, busca condenação do Distrito Federal por danos morais e materiais supostamente decorrentes de erro médico. Afirma que a decisão recorrida não especifica quais seriam as razões/fatos que impediriam a autora/agravada de se desincumbir de seu ônus probatório. Considera imprescindível a delimitação dos fatos que o Juiz entende que devem ser provados, sob pena de “a) impedir a defesa do DF, que, em todo tratamento, necessitará demonstrar a adequação de todos os procedimentos adotados, independentemente da alegação da parte autora; b) exigir que o SUS não apenas realize o atendimento universal e gratuito, como, também, crie dinâmica em que os médicos precisarão se preocupar mais em se eximir de culpa do que cuidar da vida”. Sustenta que a inversão do ônus da prova em ações envolvendo o Sistema Único de Saúde deve ser excepcional. Defende que, caso a inversão do ônus da prova seja utilizada como regra de julgamento, impondo-se à parte ré comprovar todos os pontos controvertidos do processo, é ainda mais necessário que o Magistrado fundamente sua decisão de acordo com as especificidades do caso concreto. Assinala que “a regra abstrata, em que se impõe ao realizar o atendimento a concomitante comprovação de sua adequação, impõe à medicina o uso das categorias do universo jurídico, trazendo graves consequências aos próprios pacientes”. Requer atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão recorrida. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a distribuição do ônus da prova observe a regra ordinária. Subsidiariamente, que seja declarada a nulidade da decisão, para que outra seja proferida no Juízo a quo. Caso assim não se entenda, pede que a inversão do ônus da prova seja utilizada como regra de instrução, ou seja, que a decisão recorrida delimite os fatos que devem ser provados pelo Distrito Federal. Sem preparo, em razão da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do diploma processual civil prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Com base nesses requisitos legais, passa-se a analisar o pedido liminar apresentado na peça recursal. Como relatado, o Juiz, na decisão agravada, estabeleceu a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1o, do CPC. Vale transcrever trechos do relatório e dos fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] Trata-se de ação indenizatória ajuizada por CONCEIÇÃO DE MARIA DA SILVA em face do DISTRITO FEDERAL, partes qualificadas. Informa a autora que em 22/01/2022 buscou atendimento médico junto ao Hospital Regional do Paranoá, por dores abdominais, com diagnóstico de abcesso pélvico, oportunidade em que se realizou cirurgia de emergência Sustenta que houve perfuração do intestino durante a intervenção cirúrgica e, por esta razão, teve que usar bolsa de colostomia por 6 meses, prazo que seria retirada a bolsa. Aduz que não houve a retirada da bolsa e que em outubro de 2022, novamente, apresentou quadro de abcesso pélvico e realizou outra cirurgia. Noticia que faz uso da bolsa de colostomia há mais de 1 ano e 7 meses, sem previsão de retirada. Defende que houve falha na prestação do serviço de saúde e que as consequências perduram até os dias de hoje, motivo pelo qual presente os pressupostos da responsabilidade civil do Estado. Requer a concessão da gratuidade de justiça, a inversão do ônus da prova, a condenação do réu em danos morais e estéticos, no importe de R$100.000,00 e R$50.000,00 reais, respectivamente. Gratuidade de justiça concedida ao ID n. 168336932. Contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL ao ID n. 172182303 em impugna a gratuidade de justiça concedida à autora. Quanto ao mérito, defende que a perfuração da alça intestinal não foi erro médico, mas, sim, “complicação está descrita na literatura, tanto consequente ao tratamento cirúrgico ou como causa inicial da formação de abscesso.”. Destaca que “A perfuração intestinal é considerada um evento crítico que requer tratamento imediato e eficaz. Esse tipo de lesão ocorre quando há rompimento da parede intestinal, causando a liberação de conteúdo intestinal no abdômen. No contexto de um abdômen agudo inflamatório, a perfuração intestinal pode levar a complicações grave e até mesmo à morte se não for devidamente tratada.”. Afirma que o “tratamento da perfuração é por meio da confecção de uma colostomia, essa técnica é frequentemente utilizada no tratamento de perfuração intestinal, pois permite que a área afetada a sobrevida da paciente.”. Defende a inexistência de qualquer responsabilidade civil e tece arrazoado em amparo a sua tese. Destaca que “na eventualidade de vir a ser deferida qualquer indenização, o que se admite apenas para efeito de argumentação, que seja avaliado o quantum reparatório do reclamado dano moral dentro dos critérios da razoabilidade, atentando-se também para os aspectos objetivos e as provas dos autos.”. Impugna o pedido de inversão do ônus da prova. Requer a improcedência dos pedidos. Réplica ao ID n. 174137422. É o relato. Decido em saneador. Da impugnação à gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, segundo a qual se considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a concessão da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. No caso dos autos, os documentos carreados pela autora comprovam sua hipossuficiência econômica. Assim, rejeito à impugnação apresentada. Sem outras preliminares ou prejudiciais de mérito arguidas, passo ao exame do ponto controvertido. Ponto controvertido A controvérsia cinge-se em apurar se a perfuração intestinal e o uso contínuo da bolsa colostomia configuram a ocorrência ou não de erro médico ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à autora. E se presente a responsabilidade civil do Estado e o dever de indenizar. Da inversão do ônus da prova A parte autora e o réu requereram a produção de todos os meios de prova admitidos em direito. A autora pugnou inversão do ônus da prova. A tese defensiva é que não houve qualquer erro médico ou falha no atendimento prestado, bem como que a perfuração intestinal “está descrita na literatura, tanto consequente ao tratamento cirúrgico ou como causa inicial da formação de abscesso”. Quanto ao ônus da prova, verifico ser caso de inversão, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, é réu que dispõe de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido, principalmente pelo tratamento ter sido disponibilizado toda na rede pública de saúde. Na lição de DIDIER JÚNIOR[1]: “Uma situação clássica em que há maior facilidade probatória é nas ações de responsabilidade civil contra médicos em cirurgias e tratamentos médicos. Nessas situações, especialmente quando há necessidade de discussão acerca da culpa na cirurgia ou no tratamento, em geral, o médico terá maiores condições de demonstrar a regularidade ou não de sua atuação profissional”. No caso concreto, há que se inverter o ônus da prova. Porque, como dito, o todo atendimento foi realizado na Rede Pública de saúde. O aqui deferido, cumpre ressaltar, não se trata da produção de prova negativa, mas de oportunidade para a comprovação de uma da alegada excludente que afastaria, se for provada, a responsabilidade civil do Estado. Este Eg. TJDFT possui inúmeros precedentes nesse sentido: [...] Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. DISPOSITIVO Fixado o ponto controvertido da demanda e distribuído o ônus probatório, dou por saneado e organizado o feito. Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicarem as provas que efetivamente pretendem produzir, levando em consideração, sobretudo, o deferimento do ônus probatório e o ponto controvertido fixado. Ressalte-se que o prazo para estabilidade da presente decisão é de 05 (cinco) dias, conforme dicção do artigo 357, § 1o, do CPC, devendo ser observada a dobra legal para o réu. Findo o prazo acima, inicia-se a contagem do prazo recursal voluntário, de 15 (quinze) dias. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. [...] Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo Distrito Federal nas razões do agravo interposto contra a decisão acima mencionada, não se constata, neste juízo de cognição sumária, risco de dano ou probabilidade de provimento do recurso. A inversão do ônus da prova pode ser determinada pelo Juiz quando constatada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia ou quando verificada maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC[1]. A distribuição dinâmica consagrada no dispositivo legal mencionado vai ao encontro do direito fundamental à tutela jurisdicional adequada e efetiva, porque torna menos rígida a produção probatória e faculta ao magistrado atribuir o ônus àquele que possa cumpri-lo de modo mais satisfatório, à luz das circunstâncias e peculiaridades do caso concreto. Nota-se, em análise inicial, que as diretrizes legais para inversão do ônus probatório foram observadas na decisão recorrida, que expôs suficientemente as razões para a medida aplicada. A parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para elucidar, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. É importante destacar que os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospital público gerido pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até a alta hospitalar. Portanto, nesta avaliação preliminar, não se observa dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo fixado. Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Por essas razões, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. A análise do mérito recursal será realizada, com a profundidade necessária, pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.